Tribunal: TJDFT
Processo: 0713439-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713439-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA, JOAO BENEDITO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Considerando os documentos juntados pela parte agravada em contrarrazões ao presente agravo, bem como as preliminares arguidas pela recorrida (Id. 16958041 – pp. 1/14), intime-se a parte agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora